Tribunal: CARF
Processo: 11516.003503/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
INOVAÇÃO DA LIDE ADMINISTRATIVA. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A delimitação do litígio administrativo se dá segundo os termos da impugnação ou manifestação de inconformidade porventura apresentados, através da dedução de todas as questões controversas, sob pena de preclusão temporal, a teor dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72, ressalva feita exclusivamente às matérias supervenientemente incorporadas nas decisões administrativas proferidas ao longo do procedimento contencioso, não sendo possível a inovação da lide em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações. Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência de sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pelo contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.003503/2010-23
ACÓRDÃO
2401-012.185 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
INOVAÇÃO DA LIDE ADMINISTRATIVA. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO
TEMPORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A delimitação do litígio administrativo se dá segundo os termos da
impugnação ou manifestação de inconformidade porventura apresentados,
através da dedução de todas as questões controversas, sob pena de
preclusão temporal, a teor dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72,
ressalva
feita
exclusivamente
às
matérias
supervenientemente
incorporadas nas decisões administrativas proferidas ao longo do
procedimento contencioso, não sendo possível a inovação da lide em sede
recursal, sob pena de supressão de instância.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos
utilizados nessas operações. Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, a autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência
de sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com
os rendimentos declarados pelo contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA
INDIVIDUALIZADA.
Uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus
probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a
afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.185 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.003503/2010-23
2
da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada,
evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte
documental apresentado para elisão da presunção legal de omissão de
rendimentos.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto em relação à matéria preclusa, para, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
3 DE JUNHO DE 2025.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Sonia de Queiroz Accioly (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de voluntário (fls. 1063/1092) interposto por FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
em face do acórdão de fls. 1014/1076, que julgou improcedente a impugnação de fls. 391/394,
aditada pela petição de fls. 885/900, para manter o crédito tributário relativo ao IRPF 2006 (ano-
calendário 2005), lançado nos termos do Auto de Infração de fls. 405/409, lavrado em decorrência
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.185 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.003503/2010-23
3
da constatação de (i) omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e (ii) omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 295/301), em relação à omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas:
Na sua Declaração de Ajuste Anual, exercício 2006, ano-calendário 2005, o
contribuinte informou rendimentos provenientes das seguintes fontes pagadoras:
Governo de Minas Gerais — Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
Assesc — Associação de Ensino de Santa Catarina, Strong - Consultoria
Empresarial Ltda., Unidavi — Fundação de Desenvolvimento Vale do ltajaí e
Sociedade Educacional de Santa Catarina - Sociesc (fls. 04).
Entretanto, constam dos Cadastros da Secretaria da Receita Federal, além das
fontes pagadoras declaradas, Declarações de Imposto Retido na Fonte (D1RF)
apresentadas pela Fundasc — Fundação dos Administradores de Santa Catarina,
pela Cia de Desenvolvimento Urbano do Estado de Minas Gerais e pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 3a Região, informando pagamentos ao contribuinte.
Intimado a esclarecer se efetivamente recebeu tais rendimentos mediante os
Termo de Intimação Fiscal n° 571 / 09 (fls. 27 a 29) e Termo de Intimação Fiscal n°
641 / 09 (fls. 145 a 148), o contribuinte informou que não era do seu
conhecimento tais pagamentos por serviços prestados (fls.154). Entretanto,
anexou à sua resposta os Comprovantes de Rendimentos pagos emitidos pela
FUNDASC (fls. 156 e 157), pela CODEURB (fls. 159) e pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 3a Região (fls. 182), admitindo que efetivamente auferiu rendimentos
destas instituições.
Portanto, com base nos documentos apresentados pelo contribuinte, os
rendimentos recebidos destas fontes pagadoras, respectivamente R$ 3.000,00, R$
4.500,00 e R$ 5.400,92, totalizando R$ 12.900,92, foram incluídos no presente
auto de infração como omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas.
Cabe salientar ainda que os valores do imposto de renda retido na fonte,
referente a estes rendimentos, foram considerados no cálculo do lançamento.
Já em relação à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, o TVF afirma que o Recorrente e sua esposa foram intimados a
apresentar extratos bancários de diversas contas bancárias. Depois de apresentados os extratos, a
fiscalização elaborou a listagem de fls. 274/289, contendo 401 lançamentos a crédito em suas
contas bancárias e intimou-os a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, coincidente
em datas e valores, a origem de tais créditos. Esgotados os prazos concedidos para comprovação
sem resposta, a fiscalização considerou tais créditos como rendimentos omitidos, nos termos do
art. 42 da Lei no 9.430/96, e lavrou o auto de infração (fls. 405/409).
Intimado, o Recorrente apresentou impugnação (fls. 391/394), em que,
unicamente, requereu: (i) a concessão de prazo adicional de 60 dias para a apresentação da
documentação comprobatória da origem dos depósitos, sob a justificativa de que se estaria diante
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.185 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.003503/2010-23
4
de fato superveniente; e (ii) a abertura de novo prazo para impugnação. Posteriormente, o
Recorrente apresentou a petição e fls. 885/9001, aditando a impugnação com documentos e as
seguintes alegações:
1. A impossibilidade de considerar movimentação financeira como fato
gerador do imposto sobre a renda;
2. Que os depósitos bancários considerados pela fiscalização como
rendimentos seriam empréstimos e linhas de crédito financeiras
3. Que os informes de rendimento apresentados à fiscalização demonstrariam
que o saldo das contas bancárias se manteve negativo em quase todas as
competências fiscalizadas, fato que demonstraria a inexistência de
acréscimo patrimonial;
4. Que a multa de ofício, de 75%, seria confiscatória, irrazoável e
desproporcional; e
5. Que a aplicação da Selic como taxa de juros seria indevida.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferida a resolução de fls. 652/657, por meio do
qual o colegiado não acolheu o aditamento à impugnação, devolvendo-o, em dossiê, à unidade de
origem. Ato contínuo, foi proferido o acórdão de fls. 664/682, que julgou improcedente a
impugnação.
Em face do acórdão, o Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 668/726
alegando a nulidade do acórdão por ofensa ao princípio da verdade material e ao contraditório e
requerendo a devolução dos autos à DRJ para análise do aditamento e seus documentos.
Encaminhados os autos ao CARF, foi proferido o acórdão de fls. 848/862, que deu
provimento ao recurso voluntário para anular o acórdão e determinar o retorno dos autos à
primeira instância.
Em atendimento ao acórdão do CARF, o aditamento e documentos foram juntados
aos autos (fls. 875/1011) e remetidos à DRJ, que os analisou e proferiu o acórdão de
fls. 1014/1056, julgando impugnação e aditamento improcedentes. O acórdão em questão foi
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS PERCEBIDOS PESSOA JURÍDICA. TRIBUTAÇÃO.
Constitui fato gerador do imposto de renda de pessoa física o rendimento bruto
de todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.

1 Tais documentos só foram juntados aos autos em momento posterior, como será evidenciado adiante.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.185 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.003503/2010-23
5
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, quando as provas produzidas pelo
contribuinte, regularmente intimado, não se mostram hábeis e idôneas para
demonstrar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
Por expressa disposição legal, no lançamento de ofício incide multa de 75%, sem
permissivo para o servidor público deixar de aplicá-la, sob pena de ultrapassar os
limites legais de sua competência.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Incidem juros e taxa Selic nos créditos tributários não recolhidos nos prazos
estabelecidos na legislação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado, o Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 1063/1092, no qual
alegou:
1. Preliminarmente:
a. A nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de direito de
defesa em razão da falta de análise da alegação de revogação tácita
do art. 42 da Lei no 9.430/96;
2. No mérito
a. A comprovação da origem dos depósitos;
b. A impossibilidade de considerar movimentação financeira como fato
gerador do imposto sobre a renda;
c. Que o princípio da verdade material exigiria que a fiscalização tivesse
diligenciado junto às instituições bancárias para aferir a origem dos
depósitos; e
d. Que a multa de ofício, de 75%, seria confiscatória, irrazoável e
desproporcional
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.185 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.003503/2010-23
6
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade.
O Recurso é tempestivo.2 Contudo, deve ser conhecido apenas em parte, em razão
de preclusão.
Do confronto das alegações apresentadas pelo Recorrente em sua impugnação com
aquelas apresentadas em seu recurso voluntário, verifica-se a existência de alegações
apresentadas de forma inédita apenas em sede recursal, quais sejam: a alegação de que o
princípio da verdade material exigiria que a fiscalização tivesse diligenciado junto às instituições
bancárias para aferir a origem dos depósitos; e de que o art. 42 da Lei 9.430/96 teria sido
tacitamente revogado. Tais alegações não foram trazidas na impugnação nem em seu aditamento,
mas apenas no primeiro recurso voluntário apresentado (fls. 668/726).
Nesse contexto, necessário esclarecer que a impugnação promove a estabilidade do
processo entre as partes, de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita
harmonia com aquela abordada pelo recorrente em sua impugnação. Não pode a parte contrária
ser surpreendida com novos argumentos em sede recursal, em razão da preclusão processual, por
força dos arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (grifo do relator)
Vê-se, assim, que, nos termos do Decreto no 70.235/72, a impugnação delimita a
lide, operando-se a preclusão sobre quaisquer outras alegações. Fogem a esta regra apenas
situações excepcionais, como as matérias de ordem pública, atinentes a fato ou direito
superveniente e vícios na decisão de piso, desde que tempestivo o recurso.
No caso dos autos, não se faz presente nenhuma dessas situações excepcionais, que
autorizariam a apresentação de novas alegações em sede recursal.

2 Conforme AR de fl. 1061, a Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 19/05/2015, tendo apresentado o recurso
voluntário em 12/01/2015, conforme carimbo de fl. 1063.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.185 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.003503/2010-23
7
Há de se dizer ainda que o princípio da verdade material, invocado pelo Recorrente
em sua peça recursal, está ligado à valoração da prova e à flexibilização de seus meios, não tendo
o condão de fazer superar preclusões processuais, outorgando à parte o direito de apresentar
alegações ou provas em momento inoportuno, posterior àquele estabelecido pelo regramento
processual.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso, apenas em relação às matérias não
preclusas, quais sejam: (i) a preliminar de nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de
direito de defesa em razão da falta de análise da alegação de revogação tácita do art. 42 da Lei no
9.430/96; (ii) a comprovação da origem dos depósitos; (iii) a impossibilidade de considerar
movimentação financeira como fato gerador do imposto sobre a renda; e (iv) que a multa de
ofício, de 75%, seria confiscatória, irrazoável e desproporcional.
2. Preliminar: nulidade de acórdão por omissão
Alega o Recorrente que o acórdão recorrido seria nulo por falta de prestação
jurisdicional em razão da falta de análise da alegação de revogação tácita do art. 42 da Lei
no 9.430/96. Contudo, conforme análise da admissibilidade, tal alegação não foi trazida na
impugnação nem em seu aditamento, mas apenas no primeiro recurso voluntário apresentado
(fls. 668/726).
Não tendo a matéria sido trazida na impugnação nem na petição de aditamento,
não houve a formação de lide a seu respeito, pelas razões de direito apresentadas no Capítulo 1
deste voto. Não tendo havido a formação de lide a respeito da matéria, não haveria razões para
que o acórdão recorrido se pronunciasse a seu respeito.
Sendo assim, não se vislumbra a alegada omissão, devendo a preliminar ser
REJEITADA.
3. Mérito
3.1. Lançamento de IRPF com base em depósitos com origem não comprovada
No mérito, o Recorrente defende, em síntese, que os depósitos bancários com
origem não comprovada não representam renda tributável, de modo que caberia à fiscalização
demonstrar, de forma cabal, a ocorrência do fato gerador do imposto de renda. Entretanto, o
art. 42 da Lei no 9.430/96 definiu que os depósitos bancários de origem não comprovada
caracterizam omissão de rendimentos e não meros indícios de omissão, razão pela qual não há
que se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que represente a omissão de
receita, ou mesmo restringir a hipótese fática à ocorrência de variação patrimonial. Em outras
palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado de
provar o fato alegado, qual seja a omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte, para afastar
a presunção, provar que o fato presumido não existiu.
A presunção contida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 não é absoluta, mas relativa, na
medida em que admite prova em contrário. Trata-se de prova que deve ser feita pelo próprio
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.185 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.003503/2010-23
8
contribuinte interessado, uma vez que a legislação define os depósitos bancários de origem não
comprovada como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito
ativo, além da demonstração dessas circunstâncias.
Com efeito, o Recorrente também defendeu que os depósitos bancários levantados
pela fiscalização seriam oriundos de empréstimos e de movimentações entre suas contas
bancárias, feitas com o objetivo de manter seu cheque especial e limite de cartão de crédito; e de
que os extratos bancários e informes de rendimento por ele apresentados confirmariam que suas
contas bancárias teriam saldos negativos. Desse modo, não haveria que se falar em acréscimo
patrimonial no exercício fiscalizado.
A tese defendida pelo Recorrente não merece acolhida. A argumentação e acervo
probatório carreado pelo Recorrente aos autos têm por finalidade comprovar a inexistência de
variação patrimonial positiva no ano-calendário fiscalização. Contudo, como já exposto, a
legislação elegeu os depósitos bancários sem comprovação de origem como signo presuntivo da
renda, não havendo, assim, que haver variação patrimonial positiva para a incidência do imposto
de renda. Desse modo, para afastar a incidência do imposto, caberia ao Recorrente demonstrar
que cada um dos 401 lançamentos a crédito feitos em suas contas bancárias, listados pela
fiscalização às fls. 274/289, corresponderia a rendimentos com tributação exclusiva, isentos ou
não tributáveis. Contudo, como bem analisado pelo acórdão recorrido (fls. 1028/1029), a
documentação apresentada não comprova os fatos alegados:
[...]
Da mesma forma que o contribuinte, não trouxe qualquer prova da origem dos
depósitos em suas contas bancárias, conforme requerido pela autoridade fiscal,
ficando somente no campo das alegações.
Na peça de impugnação o contribuinte apresentou os mesmos documentos que já
integravam os autos, que por conveniência aqui se sintetiza:
ITAÚ
CONTA [...] FLS 472 A 474
INFORME RENDIMENTOS JÁ CONSTOU DAS FLS.51 E 52
CEF
CONTA [...] FLS.476 A 477 EXTRATO BANCÁRIO 07/2005
JÁ CONSTOU FLS. 268 A 271
HSBC
CONTA [...] FLS.481 A 482
INFORME RENDIMENTOS JÁ CONSTOU DAS FLS. 59 E 60
CEF
CONTA [...] FLS. 492 A 516
EXTRATO BANCÁRIO
JÁ CONSTOU FLS. 247 A 271
CEF
CONTA [...] FLS.519 A 538
EXTRATO BANCÁRIO
JÁ CONSTOU FLS. 79 A 99
BB
CONTA [...]
FL. 614
INFORME RENDIMENTOS
JÁ CONSTOU A FL. 101
BB
CONTA [...] FLS.615 A 636
EXTRATO BANCÁRIO
JÁ CONSTOU FLS. 102 A 157
Na peça aditiva também apresentou os mesmos documentos que já constavam
dos autos, que por conveniência aqui se sintetiza:
Documentos no processo
Documentos aditamento
documento
banco
agência
conta
Folha
correspondente
processo
Folha correspondente do
aditamento
Informe
rend
HSBC

[...] 59 e 228 e 481
902 e981
Extrato
HSBC
[...]
[...]
61 a 77
983 a 999
Informe
rend
Itaú

[...]
52, 382 e 384,
472 e 474
901; 904
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.185 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.003503/2010-23
9
Informe
rend
Banco do Brasil
[...]
[...]
101e614
905
Extrato
Unibanco
[...]
[...] 211 a 214 e 218
a 220
907 a 910 e 936 a 940
Extrato
CEF
[...]
[...]
84 a 98, 196 a
204 e 247 a 271
911 a 935, 948 a 958, 960 a
979
Extrato
Banco Bradesco
[...]
[...]
205 a 210
942 a 947
Apresentou, ainda, comprovantes das despesas médicas informadas em sua
Declaração de Ajuste Anual. Tais despesas, pelo que se observa da lavratura fiscal,
não foram objeto de glosa, portanto, entendo que não cabe aqui, apreciá-las para
motivar glosa ou sua validade, uma vez que, como disse, o lançamento fiscal não
trata desta matéria.
Com efeito, não tendo o Recorrente se desincumbido no ônus de comprovar a
origem dos depósitos considerados pela fiscalização como renda omitida, suas alegações devem
ser consideradas improcedentes.
3.2. A multa
A autoridade lançadora aplicou ao lançamento a multa de ofício de 75%, prevista no
art.44 da Lei 9.430/96.
O Recorrente sustenta que tal multa teria caráter confiscatório, desproporcional e
irrazoável.
Contudo, para analisar tais argumentos, este colegiado precisaria analisar a
constitucionalidade do mencionado dispositivo legal e, nos termos da Súmula CARF no 2, “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Desse modo, esse colegiado não é competente para analisar eventual caráter
confiscatório de tributo ou multa tributária. Essa análise é de competência exclusiva do Poder
Judiciário.
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso, apenas em relação à matéria não
preclusa, REJEITO as preliminares e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 1159
DF CARF MF
Original